Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-53.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704825-53.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO JULIO MORAES PRETO CARVALHO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Mauro Júlio Moraes Preto Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, em ação revisional cumulada com reparação por danos morais proposta pelo apelante contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., rejeitou os pedidos (id 51765644). O apelado afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumenta que os fatos apresentados na apelação são reiterações daqueles já apresentados na petição inicial. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil (id 51765649). Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada